Tribunal: STF
Processo: RE 596686
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-20
Data de publicação: 2010-04-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO 
   RESCISÓRIA. TÉCNICOS DO TESOURO NACIONAL. APOSENTADORIA COM 
   PROVENTOS EQUIVALENTES À REMUNERAÇÃO DA CLASSE IMEDIATAMENTE 
   SUPERIOR DA CARREIRA. INADMISSIBILIDADE.
1.	É viável a 
   rescisória na hipótese em que a decisão que se quer rescindir 
   contraria decisão definitiva do STF em matéria constitucional. 
   Precedente. 
2.	Técnicos do Tesouro Nacional almejam que seus 
   proventos de aposentadoria sejam calculados com base na 
   remuneração da classe imediatamente superior, qual seja, a de 
   Auditor Fiscal do Tesouro Nacional. Impossibilidade. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.